Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726642-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: SAMUEL ALVES ROCHA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que, nos autos do processo no 0707296-59.2025.8.07.0010, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (ID 241212442, dos autos originários). Na peça inicial (ID 73536149), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/6/2025, pela suposta prática de crimes de roubo qualificado e corrupção de menor, sendo a prisão convertida em preventiva. Aduz que o paciente confessou a sua participação no crime e colaborou com as autoridades policiais, e que não possui antecedentes criminais, tem endereço fixo e é menor de 21 anos. Acrescenta que sua participação no crime foi de menor importância. Alega que não há nos autos elementos que demonstrem risco à ordem pública ou aplicação da lei penal. Assevera que a prisão preventiva é desproporcional. Menciona que as medidas cautelares não podem ser mais gravosas do que a pena a ser imposta ao final do processo e que, sendo o réu menor de 21 anos, confesso, primário e sem antecedentes, deverá fazer jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Cita, ainda, o princípio da presunção de inocência, e assinala que deve ser garantido o direito de o paciente responder ao processo em liberdade, bem como os direitos à ressocialização e reintegração social. Ao final, requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem fiança, e, se necessário, sejam impostas medidas cautelares diversas. Brevemente relatado, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos do inquérito policial, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo duplamente qualificado e corrupção de menor, conforme Ocorrência Policial no 3318/2025. Naquela ocasião, assim relatou a condutora do flagrante (ID 241019990 – pág. 1): (...) Por volta de 17 horas e 10 minutos a equipe foi acionada pelo copom, sendo informada que teria ocorrido um roubo na QR 119, conjunto N, em Santa Maria e que os autores teriam se evadido em um VW/GOL de cor tonalidade entre bege e cinza; QUE quando a equipe estava indo para o local recebeu nova informação do Copom de que os ocupantes do mesmo veículo teriam roubado outra pessoa e em frente ao posto de gasolina do BRT; QUE antes de chegar no local a equipe avistou o referido veículo estacionado na comercial da QR 417; QUE o vidro do veículo estava aberto e o motor estava quente; QUE a declarante foi até uma farmácia próxima onde perguntou a uma pessoa se havia visto os ocupantes do veículo; QUE a pessoa disse ter visto três ocupantes desembarcando do veículo e ouviu eles comentando que iriam buscar gasolina; QUE a equipe da declarante ficou escondida atrás de uma árvore esperando o momento deles retornarem e poucos minutos depois um rapaz se aproximou do veículo, entrou e começou a dirigir; QUE conseguiu abordar o carro aproximadamente 100 metros mais à frente; QUE o motorista identificado como Gilcimar negou ter cometido roubos, disse que morava em São Sebastião e não soube dizer o que estava fazendo em Santa Maria; QUE foi realizada busca no interior do veículo sendo encontrados pertences das vítimas ; QUE ele disse que os objetos eram das filhas dele; QUE outra equipe abordou dois indivíduos que possuem as mesmas características que as vítimas passaram; QUE durante a abordagem eles confessaram o crime e disseram que estavam juntos com Gilcimar, além de dizer que havia um quarto elemento chamado Gabriel, que portava um simulacro de arma de fogo; QUE um dos envolvidos era adolescente e foi encaminhado à DCA, os demais foram apresentados nesta 20a delegacia; QUE apenas uma das vítimas (José Vítor) foi encaminhada à delegacia. O paciente, por sua vez, afirmou (ID 241019990 – pág. 5): (...) É amigo de infância de M., pois estudaram juntos do quinto ao nono ano; QUE o declarante e M. moram em Valparaíso de Goiás-GO; QUE o declarante estava na casa de M. desde ontem; QUE hoje o declarante foi bater papo com M. próximo à linha do trem do Ipiranga; que Samambaia, Gilcimar (amigo de M.) também estava lá; QUE Samambaia disse que estava de carro e então resolveram dar um rolé; QUE foram até Santa Maria; QUE encontraram Gabriel, conhecido como GB (amigo do declarante e de M.); QUE ele entrou no carro para acompanhá-los no rolé; QUE Gabriel estava no banco da frente e possuía uma arma de brinquedo; QUE no meio do caminho Gabriel decidiu roubar; QUE ele pediu para Samambaia parar o carro e saiu; QUE ele roubou uma mulher e voltou; QUE seguiram no rolé e ele pediu para parar o carro novamente e saiu para roubar outra mulher; QUE seguiram no rolê e Samambaia disse que iria deixar Gabriel na parada de ônibus; QUE no caminho Gabriel resolveu desembarcar novamente para roubar um rapaz que estava na parada de ônibus, mas o rapaz fugiu; QUE GB pegou a mochila dele; QUE Samambaia deixou Gabriel num beco na QR 316 e seguiram; QUE Gabriel levou uma bolsa roubada e deixou as outras no carro; QUE mas a gasolina do carro acabou; QUE estacionaram o carro e saíram para comprar gasolina; QUE compraram gasolina e deram para Samambaia; QUE o declarante resolveu sentar na distribuidora de bebida com M.; que a polícia chegou e abordou o declarante; QUE não roubou ninguém, apenas Gabriel que efetuou os roubos; QUE o declarante estava a todo o tempo no banco traseiro e não pegou na arma. Ao considerar a legalidade do flagrante e manter o paciente em custódia, o Magistrado singular assim fundamentou sua decisão (ID 241212442): (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória aos autuados, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de â flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Cuida-se de roubo em concurso de agentes, com arma de fogo, inclusive com um adolescente. Os quatro pararam o veículo em parada de ônibus e anunciaram o assalto. Em ato contínuo, praticaram delitos contra novas vítimas, também com grave ameaça. Foram reconhecidos pelas vítimas. Além disso, o custodiado Gilcimar é reincidente, com histórico de fuga no cumprimento da pena, ainda restando pena a cumprir. A sociedade não tolera a prática do delito de roubo. Traz insegurança para a vítima e risco patente à ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GILCIMAR PEREIRA COUTINHO, nascido em 11/10/1983, filho de Hildo Alves Coutinho e de Luzenira Carneiro Pereira, e de JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA, nascido em 20/01/2007, filho de Fabrício Dias da Silva e de Fernanda Junia Ribeiro Nunes, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...) Como se observa, o paciente é investigado pela suposta prática do crime de roubo duplamente qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, bem como corrupção de menor (artigos 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990), sendo a pena privativa de liberdade máxima incidente para o caso superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). A segregação cautelar está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, inexistindo razão que autorize a liberdade provisória do paciente, pois a materialidade do delito e os indícios de autoria estão evidenciados e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública. Como mencionado pelo Juízo singular, o paciente e outros indivíduos, incluindo um menor de idade, realizaram diversos roubos, utilizando arma de fogo. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa e idade, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Em sentido análogo, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes ante a gravidade concreta do delito. 2. A custódia cautelar não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do agente, mas também resguardar o meio social em face da gravidade concreta dos crimes. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1635441, 07320198020228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022) (g.n.) Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostrou garantida pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Irrelevante, outrossim, o argumento de que a participação do paciente foi de menor importância e que a pena corporal, ao final, poderá ser substituída por pena restritiva de direitos, eis que atendidos os requisitos para decretação da prisão preventiva. Dessa forma, não se vislumbra a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator